Tribunal: STF
Processo: Rcl 88327
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-07
Data de publicação: 2025-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul contra decisão proferida pelo Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), nos autos do Processo nº 1001064-72.2024.8.26.0653, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal ao não conhecer do agravo previsto no art. 1.042 do CPC interposto contra decisão denegatória de seguimento de recurso extraordinário fundamentada nos Temas nºs 797, 798 e 800.



    O Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul narra que, na origem, interpôs recurso extraordinário (RE) contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais do TJSP, tendo a autoridade reclamada negado seguimento ao recurso sob a fundamentação de que a admissibilidade do recurso extraordinário exige demonstração de prequestionamento e de relevância.



    Discorre que, em seguida, interpôs o agravo do art. 1.042 do Código de Processo Civil (ARE), o qual teve seguimento negado em razão da aplicação da tese do Tema nº 800. No ponto, sustenta que



    “o STF já decidiu, de forma reiterada, que o Tribunal de origem não pode aplicar de forma automática e genérica tese de repercussão geral para impedir o processamento do Recurso Extraordinário, especialmente quando não evidencia, de maneira fundamentada, a correspondência exata entre o precedente e o caso concreto” (e-doc. 1, p. 2).



    Requer, no pedido liminar, a suspensão da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário e do ato que não conheceu do agravo em recurso extraordinário, bem como a determinação de que o RE, ou, alternativamente, o ARE, seja remetido ao STF. No mérito, pede a confirmação da medida liminar.



    Pugna, também, pelo benefício da justiça gratuita (e-doc. 1, p. 4) 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição a isenção quanto ao preparo de custas (e-doc. 11).



    Passo à análise da reclamação.



    In casu, verifico que o juízo de primeiro grau julgou procedente a ação de cobrança por contrato de prestação de serviços, ajuizada por Enfem Serviços Médicos Sociedade Simples Limitada, ora beneficiária, em face do Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul, ora reclamante (e-doc. 3, p. 5). 



    Contra essa decisão, o reclamante interpôs recurso inominado, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) mantido a supracitada sentença em acórdão assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PLANTÕES MÉDICOS. INADIMPLEMENTO DO HOSPITAL. ALEGAÇÃO DE SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. Sentença de procedência – Condenação ao pagamento do montante de R$ 56.480,00. Recurso do réu – Arguição de prescrição trienal – Pretensão de improcedência total da demanda. Inconformismo desacolhido – Impugnação genérica sobre o mérito - Resvalo em afronta ao princípio da dialeticidade – Preliminar rejeitada – Natureza da obrigação impõe liquidez ao débito – Incidência do prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil – Jurisprudência consolidada do STJ e deste E. Tribunal – Incontroversa a prestação de serviços médico-hospitalares em favor do requerido – Auditoria interna reconheceu o débito – Documentos juntados comprovam a obrigação – Ausência de impugnação específica sobre a planilha e valores apresentados – Ônus da prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo incumbia ao réu (Art. 373, II, do CPC) – Fruição do serviço cujo valor se cobra impõe devida contraprestação – Cobrança legítima – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO” (e-doc. 3, p. 5 - grifos nossos).



    Após a rejeição dos embargos declaratórios opostos (e-doc. 5, p. 1), houve a interposição de recurso extraordinário, o qual teve seu seguimento negado pela sistemática da repercussão geral, com fundamento na tese do Tema nº 800, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. Vide:



    ‘Nos termos da r. Decisão no ARE nº 835833 RG/RS (Tema 800) proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, ‘a admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei nº 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados (unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800)’



    No caso em tela, a parte recorrente tratou genericamente dos requisitos, sem demonstrar os adicionais, conforme acima disposto. 



    Portanto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil” (e-doc. 7 - grifos nossos).



    Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitido o recurso. Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da decisão do TJSP:



    “O agravo não comporta conhecimento, pelo evidente erro cometido pela ora agravante. 



    A decisão denegatória proferida em juízo de admissibilidade aplicou o instituto da repercussão geral, sendo incabível, portanto, a interposição do agravo previsto no art. 1.042do CPC. 



    Neste sentido, o seguinte precedente: 



    ‘1. Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal Militar - STM que não conheceu de agravo do art. 1.021 do CPC, mantendo decisão que obstou o trâmite de recurso extraordinário por estar o acórdão impugnado de acordo com decisão proferida no HC 130.793, Rel. Min. Dias Toffoli, que considerou a recepção do art. 195 do Código Penal Militar (abandono de posto) pela Constituição Federal (doc. 2, fls. 4). 2. O reclamante alega usurpação da competência do STF para determinar qual tema possui repercussão geral, tendo em vista que a tese acerca da recepção do art. 195 do CPM não foi julgada pela Corte. Requer a aplicação do princípio da fungibilidade para que o agravo interno seja conhecido com agravo em recurso extraordinário (art. 1.042, CPC). 3. É o relatório. Decido. 4. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 5 Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 6. A reclamação é inviável. Com efeito, nos termos do art. 1.042 do CPC/2015, o agravo em recurso extraordinário é o recurso próprio contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, configurando erro grosseiro a interposição do agravo interno previsto no 1.030, §2º, do CPC/2015 , o qual impugna decisão que aplica tese firmada em julgamento de repercussão geral ou recursos repetitivos. 7. Observe-se que esta sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/73, desde o julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão de recurso diverso em agravo interno. 8. Assim, não há que se falar em usurpação da competência do STF, tendo sido correta a decisão que não conheceu do agravo interno por erro grosseiro (doc. 3, fls. 53/54). 9. Por todo o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Resta prejudicada a análise do pedido liminar. Publique-se. Intime-se.(Rcl 36551 / PR, Relator Min. Roberto Barroso, Julgamento: 28/08/2019)’



    Pelo acima exposto, NÃO CONHEÇO do agravo” (e-doc. 9 - grifos nossos).



    Com efeito, a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    [...]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” (grifo nosso)



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Confira-se:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010).



    Assim, não há que se falar em usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada, ao decidir recurso interposto contra a inadmissibilidade de recurso extraordinária pela sistemática da repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 970.233-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Prejudicado o pedido de liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente